Tribunal: TJPA
Processo: 0827685-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827685-83.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CONCURSO PÚBLICO C – 206 PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
– DEVE SER ACOLHIDO OS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELO ESTADO DO PARÁ NO INTUITO DE RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE DENEGAR A SEGURANÇA E MANTER A DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POIS O MESMO PERDEU O OBJETO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA.
RECURSO DE APELAÇÃO DE
CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO
– ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PERDA DE CARGO PÚBLICO OCORRIDA A MAIS DE 05 (CINCO) ANOS NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS PARA IMPEDIR O CANDIDATO A PROSSEGUIR NO CERTAME - LIMITAÇÃO IMPOSTA NO ITEM 16.6.V, DO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
APELOS RECURSAIS CONHECIDOS E PROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL
e, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam de Apelações Cíveis, interpostas por
Carlos Guilherme Santos Machado e Estado do Pará
, respectivamente, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado contra ato do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará, denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA ante a ausência do direito líquido e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Deixo de condenar o impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Cumpra-se a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0803323-47.2022.8.14.0000, até o trânsito em julgado desta sentença. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. (...)"

Inconformado com a sentença
a quo
o apelante
Carlos Guilherme Santos Machado
interpôs
Recurso de Apelação Cível (Id. 15052019)
, sustentando que a sentença afrontou a jurisprudência repetitiva do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal de Justiça.

Afirma que na data de 18 de fevereiro de 2022, foi divulgado pela banca do Concurso Público C-206, que se destina ao provimento de vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Pará, o Boletim de Resultado de Investigação Criminal e Social.

Em suas justificativas, a banca aduziu que o candidato não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade moral compatível com a função policial, conforme o subitem 16.2 do Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, do Concurso C-206, pois foi condenado a 4 anos e 4 meses em processo criminal, situação que denotaria conduta moral e social contrária à carreira de Delegado de Polícia Civil.

Entretanto, afirma o apelante que o próprio Edital nº 01/2020-SEPLAD/PCPA, resta claro que o referido candidato detém todos os requisitos materiais para ser mantido no certame, e sua exclusão acarreta graves ofensas à princípios básicos da Carta Magna.

Informa que o edital, redigido pela própria banca, aduz que são fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável do candidato ter sofrido condenação judicial transitada em julgado pela prática de infração penal.

Assevera que é necessário sentença transitada em julgado para que possa ser imputado ao candidato eliminação com base no subitem 16.2, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o ora candidato não possui sentença transitada em julgado, muito pelo contrário, o processo no qual o resultado se baseou ainda não teve fim, estando neste
momento em segundo grau, devido recurso de apelação do candidato.

Além disso, o apelante afirma que a desclassificação do certame público em razão da demissão de cargo público, não se aplica ao caso em concreto, pois essa justificativa estaria descumprindo o edital em razão da data em que ocorreu a demissão.

Afirma que qualquer candidato que tenha sido demitido ou destituído após tal período temporal – ou seja, há mais de 5 (cinco) anos – considera-se moralmente idôneo para o desempenho da função de Delegado e apto a prosseguir no certame.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do APELO CÍVEL para reformar a sentença e, por conseguinte, conceder a segurança.

Proferi decisão interlocutória concedendo efeito suspensivo ao recurso de apelação (Id. 13517735).

O Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação Cível (Id nº 15052022), requerendo a reforma parcial da sentença, somente para reconhecer a impossibilidade de denegar a segurança e manter a decisão proferida no Agravo de Instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 15052028 e 15052029).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento. (Id. 15917801).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso de Apelação Cível.

II – MÉRITO

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O Recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, pugna pela reforma parcial da sentença, somente para reconhecer a impossibilidade de, ao mesmo tempo, denegar a segurança e manter a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0803323-47.2022.8.14.0000.

Pois bem.

É necessário destacar que o sistema recursal do processo civil brasileiro busca assegurar segurança jurídica aqueles que se submetem ao Poder Judiciário. Contudo, nem sempre isso será possível, como na interposição do recurso agravo de instrumento e na prolação de sentença a ele superveniente.

Nota-se que a melhor solução é dar preferência, a privilegiar a segurança nas relações jurídicas.

Diante dessa breve explicação processual, entendo mais prudente aplicar o entendimento de que se esgotou o objeto recursal do recurso de Agravo de Instrumento nº 0803323-47.2022.8.14.0000, posto o conteúdo da r. sentença superveniente nos autos principais.

Há situações em que, conquanto julgada a ação originária, subsiste o interesse recursal contra alguma objeção interlocutória. Mas ocorreu no caso dos autos que, ao sentenciar essa ação, o digno Juízo a quo decidiu pela improcedência da demanda.

Em suma síntese, a doutrina e a jurisprudência do STJ selecionam dois critérios para resolver a problemática: a) hierarquia e b) cognição.

Sobre o critério da hierarquia, Fredie Didier, em seu Curso de Direito Processual Civil, elucida bem o tema:

“Há quem diga que,
admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que o rejeita, substitui a decisão interlocutória
, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento.
Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há possibilidade de as decisões serem incompatíveis
(acórdão do agravo e sentença),
o agravo de instrumento não fica prejudicado por conta da superveniência de sentença
. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória”.

Em primeiro lugar, considero muito perigoso adotar o critério da hierarquia, tomar como tese jurídica a possibilidade de decisão interlocutória do Tribunal valer mais do que a sentença de 1º grau, pois ao adotar o critério da hierarquia, estaremos dizendo que vale mais o reexame de uma decisão interlocutória, do que uma sentença de mérito, com juízo exauriente proferida pelo magistrado de 1º grau.

Diante desses fatos, não adoto o referido critério, sendo mais prudente adotar nos presentes autos o critério da cognição, pois a sentença de mérito proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 08276858320228140301, tem prevalência sobre a decisão do Tribunal que analisou em sede de recurso de agravo de instrumento a liminar de mandado de segurança.

Desse modo, é natural que caia por terra a decisão interlocutória que foi examinada por esta Corte de Justiça por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista sua menor cognição sobre a matéria discutida.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Sem delongas necessárias tenho que assiste razão ao Estado do Pará, haja vista que a decisão interlocutória, discutida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803323-47.2022.8.14.0000, é do tipo precária, e que, apesar de ter
sido modificada por acórdão, tendo o Relator determinado o prosseguimento do candidato no certame, certo é que não mais se sustenta, ante o julgamento do mérito do
mandamus
, o qual denegou a segurança pretendida.

Dessa forma, nos limites do apelo do Ente, a sentença merece ser reformada para retirar de seu dispositivo a parte que determina o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº. 0803323- 47.2022.8.14.0000 (...)”.

Desse modo, acolho os argumentos levantados pelo Estado do Pará no intuito de reconhecer a impossibilidade legal de denegar a segurança e manter a decisão proferida no agravo de instrumento, pois o mesmo perdeu o objeto em face da superveniência da sentença denegatória da segurança.

RECURSO DE APELAÇÃO DE
CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO

Examinando os autos, verifica-se que o apelante participou do Concurso Público C-206, promovido pelo Instituto AOCP, para o provimento de vagas do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01/2020 –SEPLAD/PCPA, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, DOE nº 34.405 de 13/11/2020, com inscrição nº 4120034534.

Aduz que foi aprovado em todas as fases até agora, no momento em que chegou na fase de investigação criminal e social por parte desta banca organizadora. Todavia, ao consultar o resultado da investigação social, o candidato, viu que o resultado orientou-se arbitrariamente para a sua não recomendação ao cargo de Delegado da Polícia Civil e, portanto, à exclusão do certame.

A justificativa apresentada para sua eliminação foi por causa que possui um processo com condenação penal nos autos do processo nº 0000859-61.2016.815.0131, bem como que foi exonerado do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba pelo CNMP.

Pois bem.

Verifica-se que a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em saber se é legal, razoável e proporcional a exclusão do apelante do concurso público para provimento de Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, por ter sido considerado contraindicado na etapa do certame de investigação criminal e social, de caráter eliminatório, em razão ter sido condenado em primeira instância pela Justiça do Estado da Paraíba que o condenou em 1ª instancia pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da lei 10.826/03) e
lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV do CP)
, conforme Processo nº
0000859-61.2016.8.15.0131.

Examinando o site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, percebe-se que a parte agravada interpôs Recurso de Apelação Criminal o qual foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que a unanimidade de votos julgaram parcialmente procedente o apelo criminal para declarar extinta a punibilidade (pela prescrição retroativa) do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei 10.826/03), ficado prejudicado o apelo neste ponto e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso, mantendo a condenação do apelante a pena pelo crime de lesão corporal gravíssima, readequando-se o regime de cumprimento da pena para o aberto.

O apelante
Carlos Guilherme Santos Machado
opôs
Recurso de Embargos de Declaração
o qual aguarda julgamento por aquela Corte de Justiça.

Portanto, por tudo o que foi exposto e diante dessas informações colhidas diretamente do site do Tribunal de Justiça da Paraíba, deve prevalecer o entendimento da jurisprudência pátria sobre o tema que é remansosa no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice a que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do Estado, em nenhuma hipótese se admitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso , sem condenação transitado em julgado , possam ser utilizados como fatores impeditivos desse acesso, isso tendo em vista o relevo dado ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A jurisprudência do STF, ratifica esse entendimento de que não é capaz de embasar a desclassificação do candidato no concurso público a instauração de inquérito policial, Ação Penal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido destaco o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Investigação social. Exclusão do certame. Inquérito policial arquivado. Ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Princípio da presunção de inocência. Violação. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que há afronta ao princípio da presunção de inocência na hipótese de exclusão de candidato inscrito em certame público que responde a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como das cláusulas que regem o certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (STF - RE: 1293426 AC 0102366-48.2018.8.06.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/04/2021).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 1141471 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018).

Além disso, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, o candidato, ora recorrente foi destituído do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba no ano de 2015 (Id nº 8593907), ou seja, há mais de cinco anos, não se enquadrando, portanto, na limitação imposta no item 16.6.V, do edital do certame. Senão Vejamos:

“(...) Ademais, quanto a parte da decisão que justifica a não recomendação do candidato em razão de ter sido exonerado do cargo de Promotor de Justiça, consigno que, nesse ponto, o edital do certame é bem claro quando dispõe que a demissão de cargo público e destituição de cargo em comissão, a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos, é fato que afeta o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral.(...)

Entretanto, verifico dos documentos juntados que o recorrente foi destituído do cargo de Promotor de Justiça do Estado da Paraíba no ano de 2015 (Id nº 15051963), ou seja, há mais de cinco anos, o que significa que o candidato
também não se enquadra na limitação imposta no item 16.6.V, do edital.

Dessa forma, sob tais premissas, não havendo justificativa para a exclusão do candidato do certame, entendo que resta demonstrado o direito líquido e certo, assistindo razão ao recurso interposto por Carlos Guilherme Santos Machado, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau para
conceder a segurança pleiteada, a fim de que o recorrente seja reintegrado ao concurso e possa prosseguir no certame. (...)” –
Id. 15917801

Ante o exposto, conheço do
Apelo Recursal interposto pelo Estado do Pará
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para
reconhecer a impossibilidade legal de denegar a segurança e manter a decisão proferida no agravo de instrumento, pois o mesmo perdeu o objeto em face da superveniência da sentença denegatória da segurança
.

Quanto ao
Apelo Recursal interposto por
Carlos Guilherme Santos Machado
,
CONHEÇO
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
a quo
, e, por conseguinte, conceder a segurança a fim de que haja a manutenção do apelante no certame, devendo esta decisão ser cumprida imediatamente, caso já tenha-se encerrado o curso de formação, proceda-se com os ulteriores de direito, ou seja, em caso de sucesso, nomeie e dê-se posse ao apelante
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2023